Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-18.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009715-18.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIVALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 501.186.929-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. MICROCIRURGIA PARA MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus — Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste — quanto ao fornecimento de procedimento cirúrgico de microcirurgia para tratamento de malformação arteriovenosa cerebral, confirmando a tutela liminar anteriormente concedida. O Município alega ausência de responsabilidade diante do alto custo da cirurgia, sustentando que a obrigação deve recair prioritariamente sobre o Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado pela obrigação de fornecimento de procedimento cirúrgico de alta complexidade no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se é possível o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em observância à descentralização e à repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de ações e serviços públicos organizados em sistema descentralizado e hierarquizado, com competências repartidas entre União, Estados e Municípios.

4.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos de saúde, sendo qualquer um deles parte legítima para figurar no polo passivo das ações que visem garantir o direito à saúde, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178).

5.

Em casos de procedimentos de média e alta complexidade, deve-se observar a regra de distribuição de competências no âmbito do SUS, competindo ao Estado arcar prioritariamente com tais obrigações, em razão de sua maior capacidade financeira e organizacional.

6.

Embora a solidariedade entre os entes federativos não exclua a legitimidade do Município, é cabível o redirecionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município responsável apenas de forma subsidiária, a fim de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade do serviço público de saúde.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009715-18.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Município de Primavera do Leste

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Sivaldo Pereira da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para reconhecer a responsabilidade solidária das partes Reclamadas quanto à obrigação de fornecimento de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MICROCIRURGIA PARA MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA CEREBRAL, além dos demais procedimentos decorrentes que se fizerem necessários, desde que devidamente justificados e limitados, em qualquer caso, ao teto dos juizados, pelo que confirmo a tutela de urgência inicialmente concedida. RATIFICO a tutela concedida em liminar. Considerando que o tratamento/medicamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

A Promotora de Justiça
proferiu parecer pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que haja o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela matéria de média e alta complexidade (Estado de Mato Grosso) e, de forma subsidiária ao Recorrente, conforme parecer juntado em 24/03/2025, ID 276327892.

No presente caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência que visa a realização do procedimento cirúrgico de
MICROCIRURGIA PARA MALFORMAÇÃO ARTÉRIO-VENOSA CEREBRAL
, em caráter de urgência, conforme solicitação médica.

O Município interpôs o presente recurso alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de procedimento de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização do procedimento pleiteado pela requerente.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos, se trata de procedimento cirúrgico, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TEMA

793
. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante
Tema

793
do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município e
DOU-LHE PROVIMENTO
e direciono a obrigação de fazer

para o Estado de Mato Grosso. E, apenas de forma subsidiaria deve ser cumprida a obrigação pelo Ente Municipal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025